Tribunal: TJMT
Processo: 1031207-48.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 795.131.074-34 (RECORRENTE), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), THALITA SILVA ARENA - CPF: 021.450.801-39 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE

Recurso Inominado:

1031207-48.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

29/11/2021

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente/Recorrido:

MARIA CRISTINA DA SILVA

Recorrente/Recorrido:

HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE INTERNET. DIVERSAS INTERRUPÇÕES DO SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO CONSTANTE DOS SERVIÇOS. CONSUMIDOR ADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais em que a consumidora sustenta a falha na prestação do serviço da empresa demandada S/A, porquanto os serviços de internet passam por constantes suspensões, a despeito de estar adimplente com suas obrigações. Informa que em 17/033/2022 o serviço foi totalmente suspenso, sem qualquer justificativa, ainda, aduz que mesmo diante das diversas reclamações administrativas, bem como tentativas de agendamento de visita técnica a demandada permaneceu inerte frente a inequívoca falha na prestação do serviço.

2.
Diante da afirmação da consumidora de que o serviço essencial permaneceu suspenso indevidamente durante o período de 27/03/2022 a 17/05/2022, cabia à empresa de telefonia comprovar que os serviços foram prestados e utilizados de forma regular durante o período mencionado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

3.
Ainda, imprescindível que a empresa tivesse juntado prova idônea que demonstrasse a inadimplência da parte consumidora capaz de justificar a suspensão do serviço de internet, ônus que também não se desincumbiu.

4.
Por outro lado, a consumidora logrou êxito em comprovar as dificuldades para restabelecimento do serviço, sendo que juntou na peça inicial
diversos protocolos em datas diversas, além do registro de conversa por meio de aplicativo de mensagem em que o preposto da reclamada exige uma ajuda de custo para realizar a visita técnica, o que foi negado pela consumidora.

5.
O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de Junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.
Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço. Além disso, restou comprovado pelo consumidor as inúmeras tentativas frustradas de resolução da celeuma na seara administrativa, consoante vários números de protocolos colacionados na exordial.

7.
Insurgência recursal do Autor apenas no que tange ao
quantum
indenizatório fixado na sentença, pleito de majoração.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, além de se adequar aos parâmetros fixados por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

10.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

11.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

12.

Condeno a parte Recorrente
HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

13.
Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente
MARIA CRISTINA DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022